Tribunal: TJDFT
Processo: 0747447-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747447-34.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA RECORRIDO: PAULO CESAR RODRIGUES ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. RENDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018). 2. In casu, a renda do agravado é inferior a cinco salários-mínimos, montante adotado pela jurisprudência desta Corte como patamar de hipossuficiência econômica. 3. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. A parte recorrente alega violação aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, diante da inexistência de outros bens penhoráveis, é possível a penhora de percentual do salário do devedor, desde que preservada sua dignidade. Afirma que a baixa renda não pode funcionar como escudo absoluto para o inadimplemento. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FRANCISCO RAMOS, OAB/SP 328.277 e CAROLINE N. P. M. RAMOS, OAB/SP 345.730 (ID 76490522). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, §3o, inciso I, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso em questão, no entanto, o Agravado recebe apenas R$ 1.270,68 de salário (Id. 193507300), quantia inferior a cinco salários mínimos, comumente adotada pela jurisprudência desta Corte como patamar de hipossuficiência econômica (Acórdão 1954013, 0734916-13.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024). Portanto, a penhora pretendida pode colocar em risco a sua subsistência". (ID 71450956). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: "O Colegiado estadual assentou que a penhora salarial comprometeria a sobrevivência do devedor. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n. 7 do STJ" (REsp n. 2.202.997/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 76490522. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021